Tribunal: TJDFT
Processo: 0751355-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751355-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DINALDO RODRIGUES BRAGANCA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O embargado DISTRITO FEDERAL suscita nas contrarrazões preliminar de inadmissibilidade do recurso, bem como requer a suspensão do julgamento em razão do IRDR n. 21 deste TJDFT. Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao embargante DINALDO RODRIGUES BRAGANÇA se manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator